Tribunal: TJMT
Processo: 1023579-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1023579-45.2021.8.11.0000
Impetrante: Antonio Ferreira Diniz
Paciente: Richily Marcos da Silva Borges
Impetrado: Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário do recesso forense em favor de Richily Marcos da Silva Borges, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito da prática do delito de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante alega que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental. Nesse sentido, argumenta que o paciente possui residência fixa e exerce atividade remunerada lícita.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 114072487).
Junta documentos (Ids. n. 114072488 e 114072491).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Compulsando perfunctoriamente os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no último dia 14, por volta das 18h, nas circunstâncias assim descritas no boletim de ocorrência n. 2021.329302:
“Nossa equipe estava em patrulhamento quando fomos acionados pela equipe da A.R.I. que nos deu ciência, através de uma denúncia anônima, de uma ocorrência de tráfico de drogas, onde um jovem conduzindo uma motoneta Honda Biz de cor azul praticava o comércio ilícito de drogas. Diante das informações recebidas iniciamos uma saturação no endereço supra mencionado, momento que avistamos o suspeito conduzindo o veículo (Honda Biz azul placa JZQ-5140) e com as características idênticas, e de imediato procedemos para a abordagem. Em busca pessoal foi localizado no bolso do abordado pelo SD PM da Cruz uma quantia considerável de R$ 1.800,00 reais, e em busca veicular, no baú da moto, foram localizados dois pedaços grandes de substância entorpecente análoga a pasta base de cocaína bem como 07 (sete) porções fracionadas da mesma substância e uma balança de precisão. Indagamos o suspeito sobre a origem da droga, e o mesmo narrou que é responsável pela distribuição do entorpecente ali na região, e que trabalha para a organização criminosa denominada Comando Vermelho, e que seu superior a quem ele prestava contas é o vulgo ‘Magrelo’. Diante do fato exposto, demos voz de prisão a Richaly e fizemos sua condução a 1a D.P. de Sinop, onde foi apresentado a PJC sem lesões corporais para providências” (Id. n. 114072488, pp. 77-78; sic).
Verifica-se ainda que, no dia seguinte, o paciente foi submetido à audiência de custódia, ocasião em que o magistrado plantonista da comarca de origem, acolhendo a manifestação do Ministério Público, converteu a prisão em preventiva, reportando-se à existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como à necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da probabilidade de reiteração criminosa, porque, como assinalado por Sua Excelência, o paciente fora preso em flagrante pela prática de delito da mesma natureza em 25 de novembro de 2020, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória três dias depois, e, aparentemente, teria voltado a delinquir (Id. n. 114072488, pp. 27-31).
Além disso, não há como perder de vista que o suposto envolvimento do paciente com uma das organizações criminosas mais perigosas do País revela a temeridade de sua devolução prematura ao seio social.
Nesse contexto, à primeira vista, não há falar em constrangimento ilegal por ausência dos requisitos da segregação cautelar, porquanto esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, bem como que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (respectivamente, os enunciados sumulares n. 6 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 30 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista